Tribunal: TJDFT
Processo: 0728393-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO E DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A inexistência de prova inequívoca das alegações da parte agravante nos autos, sobretudo quanto ao contrato firmado entre as partes, que possui a forma verbal, impede a concessão da medida liminar de reintegração de posse, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo.